Tribunal: TJPA
Processo: 0008531-39.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008531-39.2018.8.14.0015

APELANTE: FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. busca pessoal. fundada suspeita configurada. validade da prova. quebra da cadeia de custódia não demonstrada. tráfico privilegiado. reconhecimento. redução da pena. regime aberto. substituição por penas restritivas de direitos. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.Recurso sustentando, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas razões, além da quebra da cadeia de custódia da droga apreendida. No mérito, pleito de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

ii. questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a validade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova material; (iii) a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas; (iv) a possibilidade de desclassificação para porte de droga para consumo pessoal; e (v) a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

iii. razões de decidir

4. A busca pessoal foi legítima, pois realizada com base em fundada suspeita, diante da tentativa de fuga e do descarte da substância entorpecente pelo recorrente ao avistar a guarnição policial. Inteligência do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não restou demonstrada, pois não houve prova de violação ou adulteração da substância apreendida, sendo os laudos periciais considerados válidos para comprovar a materialidade do delito.

6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo auto de apreensão e laudo toxicológico. Ausência de elementos que afastem a credibilidade das testemunhas.

7. Não há fundamento para a desclassificação para uso próprio, considerando-se o contexto fático da apreensão, a quantidade da droga e as circunstâncias da prisão.

8. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), embora inaplicável para redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ.

9. Aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a redução da pena em 2/3, considerando a primariedade e a ausência de provas de dedicação a atividades criminosas.

10. Redimensionamento da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

iv. dispositivo e tese

11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida, ainda que sem mandado judicial, quando há elementos objetivos que indiquem a prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A ausência de comprovação de violação da cadeia de custódia da prova afasta a nulidade da perícia e a ilicitude das provas obtidas.3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu for primário, possuir bons antecedentes e não houver prova de dedicação a atividades criminosas, sendo incabível a consideração de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 158-B e 158-D; CP, art. 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a atenuante da menoridade, além da causa privilegiadora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta pela defesa de
Frank Rafael Dias da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 23544727), que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Diz a denúncia (ID 23544670):

“(...) que, no dia 13 de julho de 2018, por volta de 17:00 horas, Rua Paes de Carvalho, bairro Centro, próximo ao Beco do Mijo, nesta cidade de Castanhal-PA, o denunciado, FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA, foi preso em flagrante delito vendendo e trazendo consigo determinada substância quimica, conforme Laudo de Constatação Prévia as fls. 15 do IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data, hora e local acima mencionados, os agentes da Polícia Militar estavam realizando o seu serviço de rotina quando visualizaram o acusado, FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA, no momento em que este passava a substância pedrificada, que aparentava ser "Oxi", para um outro indivíduo.

Diante disto, a PM se aproximou e deu voz de prisão para o denunciado que imediatamente empreendeu fuga, durante a perseguição o mesmo ia se desfazendo de partes do entorpecente.

Após 03 quadras do local do flagrante os agentes conseguiram capturar o acusado e detê-lo, com o auxilio de uma outra guarnição que havia sido acionada a fim de dar apoio para tal fato. Foi encontrado com FRANK RAFAEL DIAS DA SILVA, uma porção média da substância química que aparentava ser "Oxi", bem como a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais. Ato continuo, a PM realizou a condução do denunciado para a unidade policial a fim de tomar as providencias cabíveis.”

Em
razões recursais
(ID 23544738), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da busca e apreensão pessoal
, sob o argumento de que não havia fundadas suspeitas que justificasse a abordagem. Aduz, ainda, a ocorrência de
quebra da cadeia de custódia da droga apreendida
, alegando que o acondicionamento e transporte da substância não seguiram os critérios estabelecidos no art. 158-D do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a
absolvição do réu
e, caso não seja acolhido o pedido, postula a
desclassificação
da conduta para o delito do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida é ínfima e compatível com o consumo pessoal. Por fim, pleiteia a
aplicação da causa de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, argumentando que o réu é técnico primário e não se dedica às atividades criminosas,
além do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23544740
),
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Frank Rafael Dias da Silva, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante.”
(Textuais) (ID 23791049)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1. Da preliminar de nulidade – revista pessoal.

Tendo o recorrente apresentado preliminar de nulidade, ao argumento de ausência de justo motivo para busca pessoal, cumpre-me, antes de examinar o mérito, enfrentar a questão.

De início, é importante desta
car que O artigo 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado judicial quando houver suspeita de que a pessoa esteja com objetos que possam ser provas de crime.

Confira-se o teor da norma,
in litteris
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Assim, especialmente em se tratando de
crimes de natureza permanente
, como o tráfico de entorpecentes, a premissa básica é a de que a busca pessoal só é legítima se for amparada por fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

No caso aqui analisado, constam as declarações das testemunhas,
Policiais Militares PM Adriano Moraes Gonçalves e PM Carlos Antônio Acácio de Almeida
que, em suas oitivas perante o juízo, esclareceram que estavam patrulhando a rua e quando o acusado
Frank Rafael
viu a viatura, tentou empreender fuga, dispensando a droga pelo caminho, razão pela qual foi feita a abordagem, tendo sido encontrado em seu poder certa quantidade da droga conhecida vulgarmente como “óxi”. Transcrevo trechos das declarações prestadas em juízo, contidas na sentença.Veja-se:

PM ADRIANO MORAES GONÇALVES:
“
disse que estavam em rondas em uma área de intensa comercialização de drogas, que estavam em policiamento ostensivo a pés, que visualizaram o réu vendendo as drogas, que deram ordem de parada, que o réu correu, que o perseguiram e o alcançaram, que na fuga o réu dispensava as drogas, que na busca pessoal encontraram drogas e dinheiro trocado, que não conhecia o réu de outras ocorrências.”

PM CARLOS ANTÔNIO ACÁCIO DE ALMEIDA
“
disse que estava no policiamento ostensivo a pé, que outra guarnição fez o acompanhamento do réu, que deram apoio, que na fuga o réu dispensou as drogas, que foram encontradas posteriormente.”

Como se pode verificar, a
abordagem ocorreu em via pública
, durante
rondas ostensivas realizadas pela Polícia Militar
, momento em que o
apelante demonstrou atitude de se desvencilhar da droga, além de empreender fuga ao perceber a presença da guarnição
. A partir dessas reações, os policiais,
cumprindo o dever legal de prevenção e repressão à prática de delitos
,
procederam à abordagem e à revista pessoal
, ocasião em que
localizaram a quantidade de 2.765g de cocaína.

Tal conduta encontra amparo no aqui citado artigo 244 do Código de Processo Penal, que permite a busca pessoal sem necessidade de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Além disso, é pacífica a jurisprudência que valida a realização de abordagens policiais fundamentadas em atitudes suspeitas como a tentativa de fuga, sobretudo em contextos que exigem respostas rápidas por parte dos agentes públicos, como situações de patrulhamento ostensivo em regiões conhecidas pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ressalte-se que a abordagem não foi motivada por meras impressões subjetivas dos agentes, mas por elementos objetivos concretos decorrentes do comportamento do apelante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, já consignou entendimento de que a
fuga
,
associada ao contexto em que ocorre
,
pode configurar fundada suspeita
,
autorizando a busca pessoal
e a prisão em flagrante, desde que os policiais estejam no regular exercício de suas funções e observem os ditames legais. Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.

2. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.

3. Na hipótese, a Corte local consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória.

4. Para a busca pessoal, regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. No caso, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o autuado transitando com uma motocicleta, e que, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se.

6. Nesse panorama, Em julgado recente da Terceira Seção desta Corte, concluiu-se que a fuga ao avistar a guarnição policial constitui fundamento suficiente para validar a realização de busca pessoal
(AgRg no HC n. 856.445/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.), motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.

7. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

8. Situação em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante, notadamente 14 pedras de crack, com massa líquida de 27, 8g, além de balança de precisão, dinheiro em espécie na quantia de R$ 3.409,00, e uma munição de fuzil.

9. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 954.173/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)”
destaquei

No caso concreto, não há qualquer evidência de abuso de poder ou desvio de finalidade por parte dos agentes de segurança, sendo a conduta policial devidamente respaldada pela legislação e jurisprudência.

Assim, não se verifica qualquer nulidade na obtenção das provas que embasaram a condenação,
devendo a preliminar ser afastada.

2.
Da quebra da cadeia de custódia

A defesa alega que

“no presente processo houve uma quebra da cadeia de custódia, no que se refere ao acondicionamento, manuseio, transporte e deposito da droga”.

A alegação defensiva não merece prosperar, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que demonstre violação dos procedimentos legais aplicáveis à preservação do material provado.

O artigo 158-B do Código de Processo Penal dispõe que a cadeia de custódia compreende “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da evidência coletada em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e relacionadas a partir de seu reconhecimento até o descarte.”

Já o artigo 158-D do CPP prevê que
“o acondicionamento da prova deverá ser realizado de forma que fique garantida sua integridade, evitando-se a contaminação e a perda da identidade da prova”.

No presente caso, a defesa se limita a alegar genericamente que o acondicionamento da substância entorpecente não teria seguido os critérios normativos, sem, contudo, ter apontado de maneira objetiva e fundamentada em que momento teria ocorrido a suposta violação, tampouco qual seria o prejuízo concreto decorrente desse fato. A mera alegação de que o entorpecente foi armazenado em saco plástico envolto em outro saco plástico não constitui prova de adulteração ou manipulação indevida da substância.

Além disso, verifica-se que a apreensão da droga foi devidamente registrada no correspondente auto de apreensão, tendo sido encaminhada para exame pericial, que confirmou sua natureza entorpecente. O laudo toxicológico não apresenta qualquer indicativo de irregularidade em relação à integridade da amostra analisada, razão pela qual não há que se cogitar nulidade com base nesta tese defensiva.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a quebra da cadeia de custódia só pode ser confirmada quando comprovada a manipulação efetiva indevida da prova ou a modificação de seu conteúdo de forma a comprometer sua idoneidade. Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LAUDO TÉCNICO DEVIDAMENTE PRODUZIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, visando impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve a condenação por tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

2. O agravante foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas, em violação aos arts. 155, 158-A, 158-B e 158-D, §1º, do Código de Processo Penal, devido à alegada divergência entre o depoimento policial e o laudo oficial sobre a substância apreendida.

4. Outra questão em discussão é a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tribunal de origem constatou que o laudo técnico pericial atestou a presença de cocaína, na forma de pedras de crack, e que não há mácula que possa ensejar nulidade.

6. A alegação de quebra de cadeia de custódia não procede, pois os laudos periciais indicam que as drogas foram recebidas sem adulteração ou violação dos vestígios.

7. A questão dos honorários advocatícios não pode ser analisada por esta Corte Superior, pois não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.411.630/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

No caso, inexistem provas concretas de adulteração da substância ou de irregularidade no trâmite da prova material, razão pela qual não há nulidade a ser declarada.

Portanto, resta afastada a alegação defensiva, devendo ser mantida a validade da prova pericial produzida nos autos.

Assim, rejeito as preliminares e passo ao exame do mérito.

1. Da absolvição ou desclassificação para usuário

A alegação de fragilidade da prova testemunhal policial como único meio de prova para condenação não deve prosperar, diante dos elementos probatórios sólidos que comprovam, de maneira incontroversa, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de drogas imputada ao apelante.

A
materialidade
e autoria delitivas restaram inconteste, conforme as provas produzidas ao longo da instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o auto de apreensão de objeto (ID 62211382) e o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 62211495).

A
autoria
, de igual maneira, também está demonstrada em relação ao acusado, de onde afirmo que as provas dos autos não levam a outro entendimento que não a responsabilização do denunciado pelo tráfico de drogas.

O testemunho dos
Policiais militares Adriano Moraes Gonçalves e Carlos Antônio Acácio de Almeida,
responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do réu momentos após a mercância do entorpecente, foram firmes e harmônicos ao descrever os fatos que levaram à prisão do recorrente, além da quantidade e tipo de droga e dinheiro apreendidos com o mesmo.

É importante destacar a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização,
in verbis:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policiais afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Desse modo, sem dúvidas quanto à prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, não há como acolher a tese absolutória ou desclassificação para usuário.

Até porque, mesmo que o recorrente seja usuário de drogas, não há impeditivo de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o tráfico, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Assim, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Da dosimetria da pena

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena para que sejam reconhecidas a atenuante da
menoridade relativa
, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, além da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
sob o fundamento de que o réu é primário e não se dedica a atividades criminosas.

2.1. Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa

Nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, a menoridade relativa – caracterizada pela idade do réu entre 18 e 21 anos no momento do fato – configura circunstância atenuante obrigatória, devendo ser aplicada independentemente da quantidade da pena imposta.

No caso dos autos, restou comprovado que, à época da infração penal (13 de julho de 2018), o recorrente
possuía 19 anos de idade. Assim, faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, com a consequente redução da pena.

Dessa forma, impõe-se a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa e promovida a consequente
redução da pena.

2.2. Da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006

O § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 a 2/3 para réus que:
Sejam primários
;
Possuam bons antecedentes
;
Não se dediquem a atividades criminosas
;
Não integrem organização criminosa
.

A sentença de primeiro grau afastou a aplicação desse redutor sob o argumento de que o réu ostentaria registros criminais por crimes da mesma natureza, o que indicaria sua dedicação a atividades ilícitas. No entanto, tal fundamentação não se sustenta, pois, conforme Certidão de Antecedentes criminais (ID 23544728)
não há nos autos comprovação de condenação transitada em julgado contra o réu,
logo, o réu é tecnicamente primário, o que atrai a aplicação do
Tema Repetitivo 1139 do STJ
, que assim delimitou:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006."

A jurisprudência assim definiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice. 11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.977.027 PR (2021/0386675-7) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ)

Dessa forma,
considerando que o réu é tecnicamente primário e que não há nos autos prova de que ele se dedica a atividades criminosas de forma habitual, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em razão do exposto, considerando que o apelante preenche todos os requisitos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, entendo que deve ser adotada a fração máxima na diminuição da pena, qual seja, de 2/3 (dois terços).

FEITAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, PASSO
A EFETUAR A NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase
, não houve impugnação por parte da defesa, devendo ser mantida a
pena-base
no patamar já fixado de
05 (cinco)
anos de reclusão
e 500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase
,
reconheço, mas não aplico, a atenuante da menoridade relativa, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em
2/3 (dois) terços
, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem designadas em sede de execução da pena. Devendo a referida Vara, também, proceder a devida análise de possível prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado desta decisão.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIDO
, para redimensionar a pena do réu
Frank Rafael Dias da Silva
ao patamar de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime
aberto
, a qual
substituo por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo da Vara de Execução da Pena
.

É o voto.

Belém (PA), 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025